Tribunal: STF
Processo: AI 225457
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      A agravante não conseguiu abalar os fundamentos
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do R.E., nem os da que negou seguimento ao
agravo de instrumento.
2.      Na verdade, o julgado resolveu mera questão
processual, sem nível constitucional que justifique a
interposição de Recurso Extraordinário.
3.      Ademais, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do S.T.F., ao não admitir, em
R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal,
por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de
normas infraconstitucionais.
4.      E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
5.      Agravo improvido.